Tribunal: STF
Processo: HC 203931
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Alegadas nulidade por deficiência de defesa técnica e erronia quanto à dosimetria da pena do crime de roubo. Não conhecimento do agravo em recurso especial pelo STJ, ante a incidência da Súmula nº 7/STJ. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Inexistência de ilegalidade flagrante que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo não provido.